Tribunal: TJES
Processo: 5019399-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019399-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO JOSE SOBREIRA NUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019399-87.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:

RICARDO JOSE SOBREIRA NUNES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERANÇA. IPAJM. VALOR NÃO REPASSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CREDOR QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por RICARDO JOSE SOBREIRA NUNES em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, o exequente alega ser herdeiro da
de cujus
Zilda Lofego Sobreira e credor do quinhão correspondente a 04,16% da quantia de R$344.834,96. Sustenta que a partilha extrajudicial é título hábil à cobrança, mas o requerido não realizou o pagamento na esfera administrativa porque não recebeu aporte financeiro do órgão de origem da ex-segurada e assim pretende o pagamento sob pena de penhora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos à execução e
HOMOLOGO
a quantia de R$14.345,13 (quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), correspondente a 04,16% dos valores reconhecidos no título extrajudicial. Via de consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução nos termos do art. 925 do CPC.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 6037581, o requerido interpôs recurso inominado, alegando a impossibilidade de repassar os valores, tendo em vista que o Ministério Público Estadual não repassou os valores para proceder com o pagamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Isso porque, em análise dos autos observo que o documento de ID nº 6037564, trazido com a inicial menciona que os créditos decorrem de uma diferença do subsídio e o adicional de tempo de serviço da ex-beneficiária de pensão por morte, e que segundo o IPAJM-ES, corresponderia ao total de R$344.834,96 em 10/12/2015.

Verifica-se também que o documento de ID nº 6037563 foi lavrado por instrumento público, na forma disciplinada no artigo 610, § 1º, do CPC, e reconhece que o recorrido possui o direito ao quinhão correspondente a 4,16% dos valores reconhecidamente devidos pelo IPAJM-ES, razão pela qual entendo que deve prosperar a pretensão nesse particular.

Dessa forma, o recorrido faz
jus
ao recebimento do valor devido pois é herdeiro da falecida beneficiária ZILDA LOFEGO SOBREIRA, bem como o direito ao recebimento do valor sentenciado, que foi reconhecido pelo IPAJM em sede administrativa quanto judicial.

Em relação a tese defensiva no sentido de que o requerido dependerá do repasse de valores pelo Ministério Público Estadual, a meu sentir,
não pode ser oponível ao credor, cabendo ao requerido adotar as medidas que entender pertinentes para solucionar o imbróglio administrativo.
Nesse sentido, temos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo um julgado sob o nº TJ-ES – REMESSA EX OFFICIO 40040011559 ES 040040011559 (TJ-ES), onde dispôs que
o IPAJM é detentor de personalidade própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial sobre as questões previdenciárias por ele absorvidas.

Com isso, entendo que se o Ministério Público Estadual não repassou os valores ao recorrente, este deve buscar junto àquele, por intermédio, inclusive, do Tribunal de Contas, o encontro de contas e o repasse dos valores devidos pelo órgão.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas (Art. 284, inciso V, do Código de Normas da CGJES)

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)